Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801515-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA ESCOLAS ESTADUAIS. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ALTERADA PARA SE ADEQUAR A PROPORCIONALIDADE FRENTE AO DIREITO TUTELADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a contratação de servidores temporários na especialidade de intérprete de libras nas escolas estaduais de Paragominas, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do não cumprimento da obrigação
;

2
.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais. Preliminar rejeitada
.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito
. A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário
. Precedentes STJ;

4.
Ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não prospera a alegações de impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos;

5.
O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, no entanto, a limitação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é medida que se impõe;

6. Prazo
fixado para o cumprimento da obrigação não se afigura exíguo, inclusive porque, o caso em apreço não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como, é necessário atentar que trata-se de demanda que envolve urgência dada a gravidade do caso em comento;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/04/2022 a 18/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, processo nº 0013431-90.2018.8.14.0039, oriunda do juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, através da qual

proferiu a seguinte a decisão:

“(...)Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, a fim de determinar aos réus que, dentro de suas esferas de competência, providenciem com a maior brevidade possível, a contratação de servidores temporários na especialidade de intérpretes de LIBRAS, a fim de atender à demanda indicada na inicial, de maneira a garantir aos alunos com necessidades especiais o acompanhamento especializado desde o início do ano letivo de 2019, ou providenciarem a matrícula dos alunos em rede particular de ensino que atenda às suas necessidades, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio de verbas públicas, a fim de custear o atendimento na rede particular de ensino dos alunos, devendo ser comunicado ao juízo todas as medidas adotadas para o atendimento da determinação judicial. Defiro ainda o pedido do Ministério Público contido no item b, a fim de acompanhar o atendimento à determinação judicial supra expendida e a fim de garantir a adoção de eventuais medidas coercitivas ou substitutivas necessárias ao atendimento do pleito ora deferido em sede de tutela antecipada. Considerando que as audiências de conciliação e mediação previstas no art. 334 do CPC, têm sido infrutíferas em ações contra a Fazenda Pública, deixo de designá-la, podendo fazê-lo em outra oportunidade, caso a solução da lide o recomende ou a requerimento das partes.”

Insurge-se o agravante contra a decisão que o obrigou a fornecer os educadores com a especialidade de intérprete em LIBRAS, sob o argumento de que a mesma viola os princípios da Administração Pública.

Alega que a decisão agravada traz no seu bojo forte carga de efeito multiplicador, tendo em vista que familiares de outros alunos que também sofrem do mesmo problema buscarão as vias judiciais para, com base nesta decisão, pleitear o mesmo procedimento, que consumirá grande parcela de recursos públicos da área de educação com pequeno número de estudantes, em detrimento de políticas públicas mais abrangentes.

Aponta também sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo como meio e modo de se corrigir, de imediato, a decisão do MM. Juízo a quo, que entre outras violações, viola diretamente o princípio da universalidade do acesso à educação.

Suscita que a contratação de profissionais especialmente habilitados para acompanhar alunos matriculados em escolas públicas estaduais demanda a existência de fundamento técnico, não podendo ser determinada pelo Judiciário apenas com base nas informações fornecidas pelo autor e de forma generalizada para todos os interessados.

Assim, entre outros fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a decisão agravada. E, ao final, que seja dado provimento para cassar a decisão agravada.

Às fls. (id. 1591325, pág. 1/5) indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 1649874, pág. 1/8), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no tocante ao afastamento e redução do valor do bloqueio da verba pública.

Às fls. (id. 1741480, pág. 1/7), o Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

De acordo com certidão (id. 6361241, pág. 1), a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, embora devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Estado do Pará alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em prol de uma única pessoa pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada:
EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006.
3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”.

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a contratação de servidores temporários na especialidade de intérprete de libras nas escolas estaduais de Paragominas, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do não cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do tema, o Texto Constitucional expressamente resguarda o atendimento educacional, senão vejamos:

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

No mesmo viés, a Constituição do Estado do Pará dispõe, no seu artigo 272:

“Art. 272. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é baseada nos princípios da democracia, do respeito aos direitos humanos, da liberdade de expressão, objetivando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Além disso, o art. 276 da Constituição Estadual dispõe de forma expressa que o atendimento educacional será especializado, atendendo, inclusive, os portadores de deficiência física, sensorial, mental, sem fazer qualquer ressalva quanto a necessidade de regulamentação infralegal para a efetivação dos direitos ali tutelado, o que leva a conclusão de se caracterizar na verdade como norma de eficácia plena. A saber:

“Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os superdotados e para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis, resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais e equipamentos de adequados.”

Com efeito, vislumbra-se que as disposições constitucionais possuem notória intenção de elevar o direito à educação à categoria de direito fundamental, e como tal deve possuir aplicabilidade imediata com o fim de garantir sua concretização, em razão da sua relevância social.

Deste modo, tenho que é dever do Estado garantir o direito à educação, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Não à toa, a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal. (ARE 845247. Relator: Min. Ricardo Lewndowski. Julgamento: 27/09/2016. Publicação: 30/09/2016; ARE 832007 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 16/09/2014. Publicação: 02/12/2014)

Nessa linha, a alegação do ente estadual de impossibilidade material e impossibilidade de cumprimento da medida em decorrência de limites orçamentários também não prospera, tendo em mira que tal limitação não pode se estabelecer com vias de maltrato à dignidade da pessoa humana, não subsistindo a defensiva de limitação orçamentária.

Por óbvio, considerando que as medidas pleiteadas estão assentadas entre as garantias constitucionais, deveriam constar no orçamento anual do Estado, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão, pelo que não verifico a impossibilidade de realização de concurso para a contratação de intérpretes de LIBRAS. Ainda mais porque consistem em demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto, assim como o correspondente desenvolvimento dos serviços deve ser contemplado nos planos de metas do Governo.

De todo modo, ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não prospera a alegações de impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos.

Por fim, no que diz respeito a multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) sem limitação, tenho que lhe assiste razão quando alega a sua desproporcionalidade.

Sobre a questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbis
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma, partindo das primícias de que
a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.
Sendo assim, é necessário que a fixação da
astreinte
seja em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobrepuja-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, no entanto, a limitação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é medida que se impõe.

No que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, entendo que não se afigura exíguo, inclusive porque, o caso em apreço não se trata de procedimento complexo a exigir uma dilação maior de prazo, bem como, é necessário atentar que trata-se de demanda que envolve urgência dada a gravidade do caso em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para limitar a multa fixada ao montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/04/2022